Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715392-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN PETER HENRY JACOBS, C. B. E. J., GIOVANNA AMARAL DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNA AMARAL DA SILVEIRA AGRAVADO: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS, RODRIGO FLAVIO SA RORIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOHN PETER HENRY JACOBS e outros, terceiros interessados/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por HUBERT PETER THEODOOR JACOBS e RODRIGO FLAVIO SA RORIZ, respectivamente liquidante e liquidado/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro, de plano, o pedido formulado, por terceiros estranhos à lide, em ID 148408324, uma vez que o interesse patrimonial pela constrição do crédito a ser eventualmente liquidado na presente demanda, cujo resguardo constitui medida a ser vindicada na ação executiva em que figurariam como exequentes diante do ora demandante, não possui o condão de caracterizar o interesse jurídico, indispensável para o fim de admitir o seu ingresso no feito, à luz do disposto no art. 119 do CPC. Excluam-se dos autos as petições e documentos de ID 148408324/ID 148411227 e de ID 153240547. (...)”. Em suas razões recursais, a parte interessada narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença, na qual foram expedidos termos de penhora dos créditos a serem apurados na ação. Afirmam ser credores do primeiro agravado (HUBERT) e terem requerido cadastramento no feito, na qualidade de interessados, contudo, o pedido foi negado, na forma da decisão agravada. Argumentam, em síntese, que o art. 119 do Código de Processo Civil permite a intervenção do terceiro juridicamente interessado na ação, e que poderão sofrer prejuízos decorrentes da incorreta apuração dos valores debatidos na liquidação de sentença. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Requerem, igualmente, a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a parte interessada/agravante requer seu cadastramento na liquidação de sentença originária, a fim de possibilitar sua intervenção no feito e garantir seus interesses na apuração do crédito. Sobre o tema, o art. 857 do Código de Processo Civil, contém as seguintes disposições: “Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.” Da leitura do dispositivo legal transcrito, extrai-se que a penhora de direito de ação torna o exequente sub-rogado nos direitos do executado. Assim, conforme previsto no art. 778, §1o, IV, do Código de Processo Civil, possui legitimidade, inclusive, para promover a execução forçada contra o devedor. Confira-se o teor do dispositivo legal mencionado: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.” No caso concreto, observo que foram expedidos termos de penhora no rosto dos autos (IDs Num. 112390172, 109978904 e 107077059), referentes aos processos no 0736233-71.2019.8.07.0016 e 0039774-14.2013.8.07.0001, nos quais os ora agravantes figuram como exequentes. A despeito de o feito originário não possuir natureza executiva, a existência dos termos de penhora atesta o interesse jurídico dos agravantes na correta definição do valor de eventual crédito a ser apurado na liquidação de sentença. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NA LIDE DO CREDOR COMO TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS OBSERVADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. 1. A penhora no rosto dos autos objetiva dar ciência ao juízo da demanda de que o crédito cabível ao credor está penhorado em outra demanda judicial, repelindo-se eventual entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação. Em decorrência, o credor beneficiado com a penhora acaba por sub-rogar-se nos direitos sobre a qual se funda a execução até a concorrência de seu crédito, podendo, inclusive, promover a execução forçada ou nela prosseguir quando seu crédito não for satisfeito, na melhor exegese dos artigos 778, §1o, inciso IV, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Dessa forma, constatada a sub-rogação da agravante nos direitos sobre o crédito objeto do cumprimento de sentença de origem, ante a penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a sua legitimidade extraordinária para ingressar na lide executiva. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1687048, 07338957020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de finalização da liquidação de sentença na pendência do julgamento do presente agravo sem a possibilidade de intervenção dos interessados. Por fim, destaco que a presente medida é reversível, pois, em caso de futuro improvimento do recurso, os interessados podem ser regularmente descadastrados do feito. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar o cadastramento dos interessados/agravantes no feito originário, na qualidade de terceiros interessados. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 12:40:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora